Tribunal: CARF
Processo: 13921.000199/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13921.000199/2010-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ELCI BEHNE BATTISTELLA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL formulada pela contribuinte
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 20). Inconformada, apresentou Impugnação (e-fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13921.000199/2010-14
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000199/2010-14

02/03), a qual foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/CTA em decisão assim ementada
(e-fls. 62/65):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
MOLÉSTIA
GRAVE.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
DATA
DE
INÍCIO.
COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL.
A isenção dos proventos de aposentadoria auferidos por portador de moléstia grave
inicia-se a partir do mês de emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia,
quando não esteja identificada a data em que a doença foi contraída.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 20/05/2013 (e-fls. 68), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 04/06/2013 (e-fls. 69) indicando a juntada de
Laudo Médico Pericial que evidenciaria a existência de moléstia anteriormente à data
mencionada na decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção para portadores de moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39,
XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto
3.000/99, vigente à época.
No caso em exame, o Colegiado a quo manteve a omissão de rendimentos apurada
no lançamento por entender que o Laudo Médico apresentado pela contribuinte não foi
conclusivo sobre a data de início da doença. Cabe reproduzir os seguintes excertos da decisão
recorrida (e-fls. 65):
Quanto ao primeiro requisito, o decreto no 1844/93, concede a aposentadoria
proporcional ao tempo de serviço em 25/11/1993, que se trata de rendimento de
aposentadoria, entendo, portanto, atendido a este requisito.
Já com relação a comprovação de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave), o
Impugnante acostou aos autos o Laudo Médico Pericial emitido pelo serviço médico
oficial do Município de Dois Vizinhos/PR.
Entretanto, no Laudo Médico Oficial, emitido em 15/04/2010, não consta informação
acerca do início da moléstia argüida pelo contribuinte. O fato de constar que a paciente
submeteu-se a um exame de ecografia em 17/11/2005, não permite concluir que nesta
data a paciente teria direito a isenção prevista na lei. O Laudo Médico não é conclusivo
a este respeito de qual data ocorreu o agravamento da doença e que lhe daria tal direito.
Nesta situação, a legislação tributária (inciso II, do §2o art. 5o da IN SRF no 15/2001)
impõe que o início da isenção deva ocorrer na data da emissão do Laudo Médico, que
no caso ocorreu em 15/04/2010.
Salienta-se que para a isenção tenha início em data anterior à emissão do laudo médico
oficial, é necessário que este identifique expressamente a data em que o agravamento da
doença daria direito a isenção. À vista desse documento, não se pode certificar que o
agravamento da moléstia tenha ocorrido no ano calendário 2009. Esclareça-se que não
pode esta instância de julgamento presumir ou supor fatos que não foram atestados pelo
perito oficial.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000199/2010-14

Em razão de não restar demonstrado ser o Contribuinte portador de moléstia grave no
ano calendário em análise, não há que se cogitar de isenção de imposto de renda para os
proventos de aposentadoria oriundos do Município de Dois Vizinhos.
Com efeito, verifica-se que o Laudo Médico Pericial emitido em 15/04/2010 pelo
serviço médico oficial do Município de Dois Vizinhos (e-fls. 06) não indica expressamente a
data em que se constatou a existência da moléstia grave ali identificada (nefropatia grave),
devendo ser considerados isentos apenas os rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do
documento, nos termos do art. 39, §5o, do RIR/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§5 As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Para contrapor as razões de decidir do julgamento de primeira instância, a
recorrente junta aos autos um laudo complementar emitido pela mesma médica responsável pelo
laudo anterior (e-fls. 70). No entanto, ao contrário do que alega em seu Recurso, não se pode
extrair desse documento que a moléstia isentiva foi, de fato, contraída anteriormente à data
considerada no acórdão recorrido.
Cumpre esclarecer que a existência de deficiência nos rins não enseja,
necessariamente, a isenção prevista no art. 39, XXXIII, do RIR/99. Para que o sujeito passivo
faça jus ao benefício no ano calendário em exame, deve estar claro no laudo pericial que ele já
era portador de “nefropatia grave” à época, não cabendo a este Colegiado concluir este fato com
base nas informações clínicas do paciente relatadas pela médica nefrologista, as quais só podem
ser interpretadas por profissional da área de saúde. Assim, comprovada a existência de moléstia
grave especificada na legislação de regência apenas em 04/2010 (e-fls. 06), deve ser mantida a
omissão de rendimento em litígio.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.121 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13921.000199/2010-14

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital